Tribunal: TJSP
Processo: 2042719-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. alimentos. revisional. Tutela provisória. Pretensão de majoração. Inexistência de prova inequívoca de alteração da capacidade financeira do alimentante sendo prudente que se aguarde, no mínimo, a formação do contraditório. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.